Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-06.2021.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800334-06.2021.8.14.1875

APELANTE: FABRICIO DOS REIS PEREIRA, ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

ADVOGADO DATIVO: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações criminais interpostas por Alysson Adriano de Almeida Andrade e Fabrício dos Reis Pereira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, após abordagem policial em local conhecido como ponto de tráfico, ocasião em que foram apreendidas diversas porções de entorpecentes fracionadas para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a Alysson Andrade, considerada sua idade à época dos fatos; (ii) estabelecer se a conduta de Fabrício Pereira deve ser desclassificada para porte para consumo próprio, à luz do Tema 506 do STF; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada ou se demanda redimensionamento por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva retroativa de Alysson Andrade, pois a pena aplicada (1 ano e 8 meses) atrai prazo o prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115 do CP), resultando em 2 anos, lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença.

4. A prescrição, matéria de ordem pública, deve ser declarada mesmo em grau recursal, com base na pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.

5. Rejeição da tese de desclassificação para uso pessoal, pois a quantidade e, sobretudo, o fracionamento da droga em múltiplas porções, o local da abordagem e os depoimentos policiais demonstram finalidade mercantil.

6. O critério quantitativo do Tema 506 do STF configura presunção relativa, podendo ser afastado por elementos concretos que indiquem tráfico.

7. Admite-se a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

8. Constatação de nulidade parcial na dosimetria, pois a exasperação da pena-base foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem elementos concretos.

9. Impõe-se o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma indevida, com fixação da pena-base no mínimo legal.

11. Incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo ser reduzida pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato. 2. A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF é relativa e pode ser afastada por elementos como fracionamento da droga, local da apreensão e circunstâncias do fato. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 4. O fracionamento da droga em porções individualizadas constitui elemento indicativo da finalidade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 59; 68. Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; 28. CF/1988, art. 93, IX. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506. STJ, AgRg no HC 1.013.931/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.10.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0030897-44.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28.07.2025. TJPA, Revisão Criminal nº 0801178-13.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, para declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do apelante Alysson Adriano de Almeida Andrade, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do CP e redimensionar a pena de Fabrício dos Reis Pereira, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos em favor de Alysson Adriano de Almeida Andrade e Fabricio dos Reis Pereira, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo e Termo Judiciário de São João de Pirabas, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 19h40min, os apelantes Alysson Andrade e Fabricio Pereira foram abordados por policiais militares durante ronda no local conhecido como “Morro do Macaco”, após serem vistos em atitude suspeita.
Durante a revista, foram encontradas com Alysson Andrade 27 (vinte e sete) porções da droga conhecida como “limãozinho” e 40 (quarenta) porções de "oxi". Com Fabricio Pereira, foram apreendidas 25 (vinte e cinco) porções de maconha
(ID 29926966).

Em sentença, o Magistrado condenou Fabricio dos Reis Pereira por incursão nas sanções do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 29927042).

Quanto a Alysson Andrade, o Juiz o condenou por incidência na tipificação contida no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, em regime inicial aberto.

As penas privativas de liberdade aplicadas foram substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, o apelante Alysson Andrade sustenta, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e acusa a quebra da cadeia de custódia. No mérito, aduz a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Caso mantida a condenação, requer seja fixada a pena-base no mínimo legal (ID

29927064).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo apelante Alysson Andrade, com a integral manutenção da sentença (ID 29927069).

Em razões recursais, o apelante

Fabricio dos Reis Pereira pugna pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, para a conduta de porte de droga para consumo próprio, prevista no art. 28 da mesma lei, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF). Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal (ID 29927073).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo apelante Fabricio Pereira, com a integral manutenção da sentença (ID 29927076).

Em petição de ID 29943467, o apelante Alysson Andrade requer o reconhecimento da extinção de punibilidade em razão de prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109,V, 110, §1° e 115, todos do CP.

Nesta superior instância, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento das apelações. Em relação ao apelante Alysson Adriano de Almeida Andrade reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Quanto ao apelante Fabricio dos Reis Pereira, opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 31378243).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2. Da preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Alysson Adriano de Almeida Andrade.

O apelante Alysson de Almeida Andrade suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 29943467), nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do CP.

Conforme se extrai do processo, o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

O art. 110, §1º do CP estabelece que “A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada (...).”.

Por sua vez, o art. 109, V do CP dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

V - em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);"

No caso em exame, verifica-se que a pena concretamente aplicada foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, circunstância que, à luz do art. 109, inciso V, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Ocorre que, conforme se extrai do processo (ID 29926933 – p. 1), o apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato delituoso, incidindo, assim, a causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, segundo a qual os prazos de prescrição são reduzidos pela metade.

"Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos".

No caso vertente, o prazo prescricional deve ser reduzido de 04 (quatro) anos para 02 (dois) anos, impondo-se a sua observância para fins de aferição da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da legislação penal vigente.

No tocante aos marcos interruptivos, constato que o fato ocorreu em 27/12/2021; a denúncia foi recebida em 25/04/2022; a sentença condenatória prolatada em 21/12/2024, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ (superior a 02 (dois) anos), tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em 25/04/2024.

Na esteira do disposto no art. 110, §1º do CP, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer que, uma vez transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo ser declarada quando ultrapassado o prazo legal entre os marcos interruptivos. Assim, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por RAFAEL DOS REIS AMORAS contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Preliminar de nulidade da sentença por suposta ilicitude das provas, com a consequente absolvição do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do lapso temporal superior ao prazo prescricional reduzido pela metade em razão da idade do réu à época do fato (art. 115 do CP), considerando-se a pena aplicada e o trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 do Código Penal.
4
Prescrição, matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição, com extinção da punibilidade do apelante
. IV. DISPOSITIVO E TESE
. V. Recurso prejudicado, reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
. Tese:
A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada e observando-se a redução do prazo prescricional em razão da idade do réu, constitui matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, com efeitos imediatos na extinção da punibilidade, mesmo diante de recurso interposto pela defesa
. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0030897-44.2019.8.14.0401 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-07-28).(grifos)

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. LABORATÓRIO CLANDESTINO. ART. 273, §1º DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO (LEI Nº 9.677/98). REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
. I. CASO EM EXAME 1. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar, de ofício, se a pena cominada deve ser ajustada à luz da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal e, em caso positivo, se a pena resultante está prescrita à luz dos marcos temporais do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.003 de repercussão geral (RE 979.962/RS), declarou a inconstitucionalidade da pena cominada pelo art. 273 do CP, na redação dada pela Lei nº 9.677/98, determinando a aplicação do preceito secundário original (pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa). 4. Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, a pena da apelante deve ser redimensionada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. 5.
A pena aplicada atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal
. 6. Entre o recebimento da denúncia (23.02.2012) e a publicação da sentença condenatória (13.03.2018), transcorreram mais de 6 anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes. 7.
Caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e prejudicado. Tese de julgamento: 1. É inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do CP na redação dada pela Lei nº 9.677/98, devendo-se aplicar a pena da redação original (1 a 3 anos de reclusão e multa), conforme decidido pelo STF no Tema 1.003 da repercussão geral. 2. Com a pena fixada em 1 ano, e ausente marco interruptivo hábil, é reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa. 3.
A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito recursal.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0009955-90.2011.8.14.0006 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-02). (grifos)

Pelo expendido, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, ao apelante Alysson Adriano de Almeida Andrade, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

3. Das razões recursais do apelante Fabricio dos Reis Pereira.

No que concerne ao apelante Fabricio Pereira, a irresignação recursal cinge-se ao exame de pedido absolutório ou desclassificatório da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, especialmente quanto à primeira fase da dosimetria. (ID 29927073).

3.1. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo próprio.

A atipicidade da conduta quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) ocorre quando o fato praticado não se amolda à descrição legal. Tal possibilidade configura-se quando a conduta do agente não preenche os elementos objetivos ou subjetivos do tipo penal, seja pela inexistência de dolo de comercialização ou por não haver previsão legal da conduta como crime.

Em sentido diverso, a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ocorre quando, ao se analisar o caso concreto, conclui-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem, a conduta do agente e seus antecedentes, indicam que a substância se destina ao consumo próprio e não ao comércio ilegal.

O apelante sustenta a absolvição nos termos do art. 386, III do CPP, sob o argumento de atipicidade da conduta, com fundamento no Tema 506 Supremo Tribunal Federal ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte para consumo próprio.

Da análise do caderno processual evidencia-se, de forma segura, a materialidade comprovada por Boletim de Ocorrência nº 00196/2021.100665- 9 (ID. 29926962 - Pág. 4); Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 29926962 - Pág. 18); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 29926962 - Pág. 19); Autos do IPL nº 00196/2021.100192-0 (IDs 29926962 / 29926963) e Laudo nº 2022.02.000017-QUI (ID. 29927000 – Pág. 01 / 04), referente à Perícia de Análise de Droga – Definitivo.

Em primeira instância, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas Edson Barros e Macgiver Wesley, os quais afirmaram que durante a ronda no local conhecido como "Morro do Macaco", ponto de venda de entorpecentes, observaram o ora apelante Fabrício Pereira em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

A testemunha Edson Barros, policial militar, relatou (ID. 29927045 – p.3 – depoimento extraído da sentença):

“[...]durante uma ronda na cidade, dirigiram-se ao local conhecido como "Morro do Macaco", onde avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. De acordo com a testemunha, a abordagem foi realizada devido à reputação do local como ponto de venda de entorpecentes.
Durante a revista, foram encontradas drogas em posse dos suspeitos
: com Alysson, 27 "limõezinhos" (maconha) e 40 porções de oxi;
com Fabricio, 25 "limõezinhos" (maconha)
. Ambos foram conduzidos a DEPOL. O policial acrescentou que não era a primeira vez que efetuava a prisão dos acusados, ressaltando que as ocorrências anteriores também estavam relacionadas ao tráfico de entorpecentes[...]”. (grifos)

A testemunha Macgiver Wesley, policial militar, relatou (ID. 29927045 – p.3 – depoimento extraído da sentença):

“[...]se recorda dos fatos ocorridos. Informou que, durante rondas no local conhecido como "Morro do Macaco", avistaram dois homens em atitude suspeita, os quais demonstraram nervosismo, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. Com Alysson, foram encontrados 27 papelotes de maconha e 40 porções de substância semelhante ao oxi, enquanto
com Fabricio foram apreendidas 25 porções de maconha
. O policial acrescentou que, no momento da abordagem, os acusados confessaram o crime [...]”. (grifos)

Os depoimentos dos agentes policiais são convergentes e reforçam a coerência do conjunto fático-probatório delineado no processo.

O corréu Alysson Andrade, em depoimento prestado em Juízo, alegou que à época dos fatos o apelante Fabricio Pereira era conhecido por traficar drogas. Segue depoimento extraído da sentença (ID 29927045, p. 3):

“[...] quando pegaram ele não estava com Fabricio, que depois foi abordado pelos policiais e também foi preso. Que ele não viu o que pegaram com o outro acusado.
Que ele enxergava o Fabricio, que nessa época ele era conhecido como traficante
. Que não sabia que Fabrício estava traficando nesse dia. Que quando ele foi preso estava jogando bilhar, que o local onde ele foi preso é conhecido como ponto de venda de drogas [...]”(grifos)

A versão apresentada pelo ora apelante, no sentido de que estaria no local apenas para adquirir entorpecentes para consumo próprio, não encontra respaldo nos demais elementos de prova. Ao revés, mostra-se isolada e incompatível com o contexto da apreensão, notadamente a forma de acondicionamento da droga, em múltiplas porções individualizadas, circunstância que revela inequívoca destinação mercantil.

No que concerne à tese defensiva fundada no Tema 506 do STF, igualmente não merece acolhida. Conforme se extrai do próprio entendimento firmado pela Suprema Corte, a quantidade de até 40g de maconha não estabelece presunção absoluta de uso pessoal, mas apenas constitui critério indicativo, que deve ser analisado em conjunto com os demais elementos do caso concreto.

Na presente análise, embora a quantidade apreendida (38g) seja inferior ao parâmetro objetivo, o fato de estar fracionada em 25 (vinte e cinco) porções, somado ao local da abordagem e ao contexto fático, afasta a tese de consumo pessoal. Tal conclusão alinha-se à jurisprudência pátria, que utiliza a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante, e não apenas o critério quantitativo, para caracterizar o delito de tráfico.

Nesse sentido, acresço entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO
. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para porte de entorpecente para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e o Tema 506 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante. III. Razões de decidir 3.
O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de uso pessoal de drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois a condenação está apoiada em testemunho pessoal de usuário, confirmado em juízo, de que comprou a droga do agravante, conduta que se enquadra no tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. 4. [...] 5. [...] 6. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1.
O entendimento do Tema 506 do STF não se aplica ao caso, uma vez que há prova suficiente do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. 2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica a réus com maus antecedentes. 3. A excepcionalidade do caso, notadamente diante da ínfima quantidade de droga, pode justificar a fixação de regime mais benéfico ao réu, mesmo diante de antecedentes criminais, como no caso, de condenação anterior por furto. (AgRg no HC n. 1.013.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.) (grifos)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta por ALAN BORGES VERAS, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento em suposta violação manifesta à literalidade da lei e erro judiciário, sob os argumentos de que seria aplicável ao caso a tese firmada no Tema 506 do STF, em razão da pequena quantidade de maconha apreendida (33g), e, subsidiariamente, que seria cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se é aplicável ao caso a presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF, diante da apreensão de 33g de maconha
; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF é relativa, não automática, e pode ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem a finalidade mercantil da droga apreendida. O conjunto probatório evidencia a prática de tráfico, em razão da apreensão em local conhecido por comércio de drogas
, da tentativa de fuga do réu,
da divisão da substância em porções típicas de venda
(petecas) e do silêncio defensivo quanto a justificativas plausíveis para o porte. O réu possui antecedentes criminais por outros delitos, o que afasta os bons antecedentes exigidos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a existência de maus antecedentes ou reincidência, por si só, inviabiliza a concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Inexistem fato novo, prova superveniente ou flagrante ilegalidade que justifiquem a revisão da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. Pedido improcedente. Tese de julgamento:
A presunção de uso pessoal firmada no Tema 506 do STF é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de tráfico. A divisão da droga em porções típicas de comércio, o local da apreensão e a conduta do réu no momento da abordagem caracterizam tráfico, ainda que a quantidade de entorpecente seja inferior a 40g
. A existência de maus antecedentes impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório sem a demonstração de prova nova ou erro evidente. Dispositivos relevantes citados: [jurisprudência relevante citada] (TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0801178-13.2025.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-09-23). (grifos)

Diante do exposto, conclui-se que a conduta do apelante Fabrício dos Reis Pereira se enquadra no crime de tráfico de drogas, sendo afastadas as teses de atipicidade e de desclassificação para uso pessoal. As circunstâncias do caso, especialmente o fracionamento da droga em múltiplas unidades individualizadas, não corresponde ao padrão ordinário de aquisição para uso próprio, mas ao método usual de distribuição no tráfico em pequena escala, o local da abordagem e os depoimentos testemunhais, evidenciam a finalidade mercantil, não sendo aplicável, por si só, o critério quantitativo do Tema 506 do STF.

Mantenho, portanto, a condenação do apelante Fabricio dos Reis Pereira pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.2. Do redimensionamento da pena.

No que se refere à dosimetria da pena, o apelante requer a reavaliação das circunstâncias judiciais para fixar a pena-base no mínimo legal, por insuficiência de fundamentação.

A aplicação da pena no sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal deve observar, rigorosamente, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, constato que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, os motivos do delito, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Na valoração negativa, verifico que a exasperação apoiou-se em fundamentação genérica, desprovida de elementos concretos aptos a evidenciar especial reprovabilidade da conduta para além daquelas já inerentes ao tipo penal.

Para melhor análise, segue trecho da sentença (ID.
29927042 - p. 6):

“[...] DOSIMETRIA DE FABRICIO DOS REIS PEREIRA

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa
. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que não constam antecedentes criminais contra o acusado. 3. Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4. Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que o seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.
Quanto aos
motivos
do delito, são desfavoráveis ao acusado, uma vez que praticou o crime com o objetivo de lucro. 6. As
circunstâncias
do crime referem-se ao seu modus operandi, ou seja, a elementos acidentais que não integram a estrutura do tipo penal (como o repouso noturno, local ermo, extrema violência, modo de execução, entre outros). No caso em análise, essas circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que ele praticou o crime em via pública. 7. No que tange as
consequências
do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que refere-se ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, já que o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência
. 8. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há agravantes e atenuantes a serem analisadas.

Não há causas de aumento, mas reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em dois terços (2/3), passando a dosá-la
em 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

PENA DEFINITIVA - FABRICIO DOS REIS PEREIRA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em

2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 04 DIAS-MULTA,
para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

[...] Assim, verificados os requisitos de ordem objetiva (quantidade de pena e natureza do crime) e de ordem subjetiva (primariedade e circunstâncias pessoais favoráveis
),
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS RÉUS, POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

(artigo 44, § 2º, do CPB), que devem ser fixadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Alternativas, nos termos da Lei Nº. 7210/84 (artigos 66, inciso V.). [...]” (grifos)

Nesse ponto, assiste razão à defesa. A fundamentação mostra-se insuficiente para justificar a exasperação da pena-base, não evidencia elementos concretos extraídos dos fatos, limitando-se a assertivas genéricas, tais como: 1-culpabilidade: “é intensa”; 2- motivos: “objetivo de lucro”; 3- circunstâncias: “desfavoráveis ao réu, uma vez que ele praticou o crime em via pública”; 4- consequências: “contribui para disseminar violência”.

Ausentes demonstrações especiais das circunstâncias judiciais, impõe-se sua exclusão, devendo retornar à neutralidade em observância ao princípio da legalidade e à orientação consolidada nesta Egrégia Corte de Justiça quanto à exigência de motivação concreta para a exasperação da pena-base:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 17 DO TJPA
. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE AGENTES). VETORIAL NÃO IMPUGNADA NO APELO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. [...] 2. A defesa pugna, exclusivamente,
pela reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal. Sustenta que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade careceu de fundamentação idônea
, porquanto
o magistrado sentenciante utilizou argumentação genérica e inerente ao próprio tipo penal
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em aferir a
idoneidade da fundamentação utilizada na sentença para exasperar a pena-base do apelante, especificamente no que tange à circunstância judicial da culpabilidade
(art. 59 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mérito – Dosimetria da Pena: Assiste parcial razão à defesa. O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 5. Quanto à culpabilidade, a fundamentação de que “o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal” é, de fato, genérica e não se ampara em elementos concretos que denotem uma reprovabilidade maior da conduta.
Tal prática viola o dever de motivação das decisões judiciais e contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em elementos inerentes ao tipo penal, acarreta a sua redução."
Impõe-se, portanto, o afastamento desta vetorial
. 6. Contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida. O magistrado utilizou a majorante do concurso de agentes para exasperar a pena-base, deslocando-a da terceira fase. Trata-se de técnica jurisprudencialmente admitida e que não foi objeto de impugnação específica no presente recurso de apelação, operando-se a preclusão sobre o tema em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. 7. Assim, remanescendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base não pode ser reduzida ao mínimo legal. Afastada a vetorial da culpabilidade, e mantida a das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser readequada proporcionalmente. 8. Realizado o redimensionamento, a pena definitiva do apelante resta fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência (art. 33, § 2º, 'b', do CP).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 33, art. 59 e art. 157; Súmula nº 17 do TJPA. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 747.029/PE; STJ - AgRg no AREsp 2.595.617/CE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000470-07.2014.8.14.0024 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025). (grifos)

Afastadas as referidas valorações negativas e retornando à neutralidade, evidencia-se a necessidade de reformar a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, denoto a ausência de causas de aumento de pena. Incide, de outra parte, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, razão pela qual mantenho a redução arbitrada pelo Juízo
a quo
no patamar de 2/3 (dois terços), restando fixada definitivamente a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 04(quatro) dias-multa.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02(duas) penas restritivas de direitos, consoante previsão do art. 44, §2º do CP, nos termos fixados na sentença.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1. Declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do apelante Alysson Adriano de Almeida Andrade, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º e 115, todos do CP.

2. Redimensionar a pena de Fabrício dos Reis Pereira, para fixar a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. Não havendo agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena, e considerando a presença da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º da Lei 11.343/06
, aplico a fração de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, e mantendo a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026